Tribunal: TJDFT
Processo: 0717796-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717796-43.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN FLEURY COSTA APELADO: HDI SEGUROS S.A., PROTEGE ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Allan Fleury Costa contra a sentença da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação cominatória ajuizada em desfavor de HDI Seguros S/A e de Protege Administradora e Corretora de Seguros Ltda., julgou improcedentes os pedidos autorais (ID no 36972293). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação (ID no 37065371). 4. Contudo, mesmo regularmente intimado, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme se verifica na certidão de ID no 37494497, o que conduziu à revogação do benefício, nos termos da decisão de ID no 37538184. 5. Na mesma oportunidade, o apelante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Mesmo regularmente intimado, o apelante não providenciou o preparo (ID no 38180834), tampouco recorreu da decisão (ID no 38543941). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 8. O apelante, não providenciou o preparo, mesmo após ser regularmente intimado (ID no 38180834) e não recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 38543941), o que conduz ao n”ao conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em razão da sua deserção (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO